Tribunal: TJDFT
Processo: 0756378-89.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:
DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO DA DEFESA. CUMPRIMENTO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE LIBERDADE ASSISTIDA. LIBERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROCESSO DE REEDUCAÇÃO. NÃO CONCLUSÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pelo Ministério Público contra decisão do Juízo da Vara de Execução de Medidas Socioeducativas do Distrito Federal que indeferiu o pedido de extinção da medida socioeducativa de liberdade assistida.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em analisar se a medida socioeducativa deve ser extinta antes do cumprimento integral das metas estabelecidas no plano individual de atendimento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. As medidas socioeducativas têm caráter pedagógico, não punitivo, buscando exclusivamente a reeducação e ressocialização do menor. Se o jovem revela descompromisso com as atividades destinadas à sua formação acadêmica e profissional, está demonstrada a necessidade de manutenção do seu acompanhamento e orientação, uma vez que o processo de reeducação não está concluído.
4. A extinção da medida socioeducativa que não foi integralmente cumprida gera no adolescente a sensação de impunidade e de irresponsabilidade por seus atos, contrapondo-se ao caráter pedagógico e ressocializador das medidas previstas no Estatuto da Criança e do Adolescente.
IV. DISPOSITIVO
5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: ECA, art. 118; Lei no 12.594/2012.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AGI 0743533-98.2020.8.07.0000, Rel. Des. Jesuíno Rissato, Terceira Turma Criminal, j. 25/3/2021.